Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-36.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Incompetência. No recurso inominado não argüiu a incompetência do juízo, de modo que a questão, já examinada na sentença, se acha preclusa.
3 – Clausula penal. O embargante pretende que a cláusula penal incida sobre os valores pagos pelo autor, o que não se coaduna com o regime jurídico, uma vez que a obrigação que não foi cumprida foi a de entrega do imóvel. Assim, a multa deve incidir sobre o valor desse. Questão já examinada em julgamento anterior.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.